Tribunal: TJES
Processo: 0012523-71.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Penalidades
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012523-71.2018.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Serra contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. O embargante alega omissões no julgado, consistentes: (i) na ausência de manifestação específica sobre a falta de comprovação e detalhamento dos serviços de vigilância prestados; (ii) na omissão quanto ao argumento de que tais serviços estariam incluídos na planilha contratual original; e (iii) na ausência de manifestação expressa sobre a incidência do art. 65 da Lei nº 8.666/93, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no julgamento quanto à comprovação e detalhamento dos serviços de vigilância; (ii) avaliar se o acórdão deixou de enfrentar o argumento de que tais serviços estariam incluídos na planilha contratual original; e (iii) examinar se houve omissão quanto à aplicação do art. 65 da Lei nº 8.666/93 para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e coerente as questões relativas à comprovação dos serviços, destacando que o laudo pericial foi elaborado com base em documentação técnica e contábil, sendo minucioso e não infirmado por prova em sentido contrário.

5. A alegação de que os serviços estariam incluídos na planilha original foi devidamente enfrentada, com destaque para o fato de que os serviços realizados durante a paralisação das obras extrapolaram o escopo do contrato e visavam à preservação do objeto contratado.

6. A ausência de menção expressa ao art. 65 da Lei nº 8.666/93 não caracteriza omissão, uma vez que a tese jurídica foi enfrentada ao se reconhecer a possibilidade de indenização pela prestação do serviço e o benefício indevido à Administração, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

7. Os embargos evidenciam apenas a intenção da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A apreciação substancial e coerente da matéria, ainda que sem menção literal a todos os argumentos ou dispositivos legais, afasta a configuração de omissão sanável por embargos de declaração.

2. É incabível o manejo de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão judicial já proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.666/93, art. 65; CC, art. 884.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE SERRA

contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado, consistentes: (i) na ausência de manifestação específica sobre a falta de comprovação e detalhamento dos serviços de vigilância e vigilância especial reforçada; (ii) na ausência de enfrentamento do argumento de que tais serviços estariam incluídos na planilha contratual original; (iii) na ausência de manifestação expressa acerca da incidência do art. 65 da Lei nº 8.666/93, o que requer também para fins de prequestionamento.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O argumento relativo à ausência de comprovação dos serviços de vigilância foi examinado de forma suficiente e coerente. O voto condutor expressamente reconheceu que o laudo pericial foi elaborado com base em documentação técnica e contábil, sendo considerado minucioso, bem fundamentado e não infirmado por elementos técnicos idôneos apresentados pelo Município.

Ainda que não tenha analisado ponto a ponto cada item da planilha ou discriminado mês a mês a realização dos serviços, o julgamento enfrentou a questão de forma substancial, bastando leitura atenta do inteiro teor do voto para perceber que o ponto foi enfrentado de forma adequada.

Do mesmo modo, a alegação de que os serviços estariam contemplados na planilha original foi rebatida no acórdão, ao destacar-se que os serviços realizados durante as paralisações da obra extrapolaram o escopo contratual e visavam à preservação do objeto da avença.

Quanto à suposta omissão sobre o art. 65 da Lei nº 8.666/93, ainda que o dispositivo não tenha sido citado expressamente, o acórdão enfrentou a matéria de fundo ao afirmar que a ausência de aditivo contratual não impede a indenização quando comprovada a prestação do serviço e o benefício indevido à Administração, aplicando-se o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Assim, a tese jurídica foi suficientemente enfrentada, mesmo sem a menção literal ao dispositivo legal indicado.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.